Tribunal: STF
Processo: RE 1581338
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado. Rediscussão da causa. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Baixa imediata.

    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (art. 337 do RISTF) está configurada no caso dos autos, já que, no acórdão embargado, foram abordados, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate para o deslinde da controvérsia.

    2. A pretensão da parte embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes.

    3. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e de baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.